Tribunal: STF
Processo: Rcl 42846
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5º Região, que teria ofendido a tese firmada no Tema 308, RE 705.140, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, bem como, desrespeitado o decidido na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO), ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda proposta com objetivo de alcançar direitos trabalhistas decorrentes de serviço prestado por trabalhadora à municipalidade reclamante. 
    Na inicial, o município de Cravolândia-BA expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 1/4):
    Cuidam os autos de reclamação trabalhista movida pela reclamante contra o ente público com a pretensão de condenar a municipalidade ao pagamento de indenização substitutiva dos depósitos referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS não realizados pelo ente público desde a sua admissão até o final do vínculo.
    Em linhas gerais aduziu ter ingressado na municipalidade sem o devido concurso público em 01/05/1996 na função de SERVENTE, e que ao verificar junto a Caixa Econômica Federal o saldo de FGTS teve a informação que não havia nenhum depósito.
    O douto juiz do trabalho, apesar de ter reconhecido que a Reclamante foi admitido sem concurso público, julgou parcialmente procedente a reclamação trabalhista, condenado a Municipalidade a indenização substitutiva dos depósitos FGTS decorrente de contrato nulo sem aprovação em concurso público.
    (...)
    Inconformado, o ente público apresentou Recurso Ordinário ao Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, arguindo a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para julgar relação de trabalho entre servidores e o ente público, bem como, que a nulidade da admissão do Reclamado sem observância do concurso público viola a Constituição Federal disposto no artigo 37§2º, gerando direito apenas ao saldo de salário e ao levantamento de depósitos fundiários de FGTS se houver. 
    (...)
    Entretanto, mesmo alertando que o Supremo Tribunal Federal possui repercussão geral sobre a matéria, juntando inclusive o repositório jurisprudencial do pretório excelso (RE 705.140 RS), entretanto, o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, embora tenha reconhecido a nulidade do contrato do reclamado com a municipalidade, condenou o ente público ao pagamento de indenização substitutiva de FGTS.
    (...)
    Assim, analisando o teor do acórdão proferido pelo TRT5 observamos que houve violação ao disposto no RE 705.140 RS julgado em sede de repercussão geral, razão pela qual mister se faz a nulidade do acórdão, no que tange a condenação ao pagamento de indenização substitutiva de FGTS em contrato nulo.
    Ademais, ao julgar competente para julgar ação entre servidor mesmo não submetido ao concurso público e o Município que tem regime único estatutário, violou também a autoridade do ADI 3.395/DF.
    (...)
    Portanto, ao analisar os dois julgados, observamos que o acórdão da segunda turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região não observou o comando do RE 705.140-RS determinado pelo Supremo Tribunal Federal, posto que apesar de reconhecer a nulidade do vínculo, determinou ao município o pagamento de indenização substitutiva do FGTS não depositado pela municipalidade, durante todo vínculo, inclusive no período em que estava submetido ao regime estatutário.
    Assim, na hipótese de contrato nulo, o Reclamante faria jus apenas ao saldo de salário e levantamento de eventuais depósitos de FGTS se houver! não podendo compelir a Municipalidade em qualquer indenização substitutiva.
    Por outro lado, convém informar à Vossas Excelências, que os servidores públicos Município de Cravolândia são regidos por regime jurídico único, o estatutário, desde 04/03/2002, conforme Lei Municipal 13/2002.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar a fim de suspender o processo e, no mérito, o provimento da Reclamação Constitucional para restabelecer a vigência do julgado RE 705.140/RS Repercussão Geral e do ADI 3.395/DF, excluindo do acórdão reclamado pagamento de indenização substitutiva ao depósito de FGTS e a incompetência da Justiça do Trabalho. (fl. 11).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 19/8/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 5º Região, os autos do processo encontram-se conclusos para apreciação de recurso interposto em 11/8/2020.
    Com relação ao parâmetro pautado na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO), assiste razão ao município reclamante, pois há norma disciplinando o vínculo entre a Administração Pública e seus servidores, Lei Municipal 13/02 (doc. 5), o que permite concluir, a princípio, pelo caráter estatutário da relação firmada entre as partes aqui envolvidas e, consequentemente, pela incompetência da justiça do trabalho para apreciar a matéria. 
    Esse raciocínio encontra amparo no julgamento da ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO), quando esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 
    Em sentido contrário ao assentado no julgamento da ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO), o juízo reclamado fixou a competência da justiça do trabalho, conforme demonstra o trecho a seguir transcrito (doc. 7): 
    O recorrente suscita a prefacial em epígrafe, sob o argumento de que, a partir do ano de 2002, o ente público definiu o regime jurídico estatutário como único para os seus servidores públicos.
    Salienta, nesse contexto, que a Justiça do Trabalho é materialmente incompetente para o julgamento da presente demanda, no período posterior à implementação do regime de índole institucional, em face da transmudação do vínculo mantido entre as partes para o estatutário.
    A prefacial não merece ser acolhida.
    O reclamante ajuizou a presente reclamação trabalhista em 2019, postulando os recolhimentos do FGTS, sob o argumento de que ingressou nos quadros do Município em 01/05/1996, conforme Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, para exercer a função de Servente.
    Ressaltou que foi admitido sem se submeter a concurso público.
    O pedido de pagamento do FGTS de todo o vínculo contratual, nessas circunstâncias, tem por lastro a existência de um vínculo de natureza celetista, o que atrai a competência da Justiça do Trabalho para analisar se, no caso concreto, houve ou não relação de emprego entre as partes e, a partir daí, avançar no exame das pretensões postuladas na exordial, em decisão de cunho meritório.
    Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral sobre a questão e reafirmou sua jurisprudência sobre no Tema 853, para acolher a "Competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar reclamação trabalhista, fundada em contrato de trabalho regido pela CLT, na qual figura o Poder Público no polo passivo".
    Esclareça-se que nesse sentido também foi o entendimento pacificado nesta e. Corte que, em sua composição Plena resolveu, por unanimidade, aprovar o verbete para compor a súmula de jurisprudência predominante neste Tribunal Regional, de observância obrigatória, conforme Resolução Administrativa TRT5 Nº 042, de 13/07/2015, a seguir transcrita:
    (...)
    Por tais considerações, induvidosa é a competência desta Justiça Especializada para decidir a controvérsia.
    REJEITA-SE a preliminar.
    (...)
    Do exposto, REJEITO a preliminar de incompetência absoluta e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso do Município. ACOLHO, todavia, a nulidade do contrato suscitada pelo Ministério Público, no seu parecer de ID. 8942dec, por inobservância à regra constitucional prevista no art. 37, II, mantendo-se a sentença a quo no tocante à condenação do reclamado ao recolhimento do FGTS referente a todo o pacto celebrado.
    Com efeito, acerca das alegações apresentadas, ressalta-se que esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, em casos semelhantes, no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo (Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 10/11/2010). Portanto, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu na decisão impugnada, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o trabalhador e o Poder Público. 
    No mesmo sentido do acima exposto, cita-se as seguintes decisões monocráticas envolvendo casos análogos: Rcl 24.474, Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1º/8/2016; Rcl 23.358, Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 17/3/2016; Rcl 19.035, Min. GILMAR MENDES, DJe de 20/11/2014; Rcl 19.110, Min. LUIX FUX, DJe de 24/11/2014; Rcl 19.035, Min. GILMAR MENDES, DJe de 20/11/2014; Rcl 18.365/MA, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Dje 2/9/2014; Rcl 17.604, Min. CELSO DE MELLO, DJe de 15/8/2014; Rcl 17.682, Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/5/2014. 
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único , do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar os atos decisórios proferidos na Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente